Tribunal: TJMT
Processo: 1004105-93.2023.8.11.0008
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004105-93.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Extraordinária - GE]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA SANTOS SIQUEIRA - CPF: 993.805.871-04 (APELANTE), JOSE EDUARDO DINIZ DE SOUZA - CPF: 117.562.546-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que revogou a gratuidade da justiça, bem como julgou improcedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de verbas remuneratórias do período entre a demissão e a sua reintegração ao cargo público.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte apelante tem direito à gratuidade da justiça para fim recursal; e (ii) se há direito ao recebimento de verbas remuneratórias pelo período em que o servidor esteve afastado, em razão da demissão indevida.

III. Razões de decidir:

3. A gratuidade da justiça foi deferida com base na insuficiência de recursos financeiros do beneficiário, sem modificação significativa de sua condição financeira desde a decisão anterior que concedeu o benefício.

4. A demissão ocorreu de forma prematura, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória em ação de improbidade administrativa.

5. A reforma da sentença proferida em autos outros, que resultou na reintegração do servidor, garante o direito ao recebimento das verbas remuneratórias do período de afastamento, com todas as vantagens e a contagem de tempo de serviço.

IV. Dispositivo e tese:

6. Gratuidade da justiça deferida para fim recursal. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É devido ao servidor reintegrado após reforma de sentença em ação de improbidade administrativa, proferida em autos outros, a percepção de verbas remuneratórias pelo período entre a demissão indevida e a sua reintegração, com todas as vantagens e a contagem de tempo de serviço prestado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.429/1992, art. 20; CPC, art. 85, § 4o, II e
art. 101, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EmbExeMS 13520/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 23.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANE APARECIDA SANTOS SIQUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos da ação ordinária de cobrança n. 1004105-93.2023.8.11.0008 proposta contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E ainda revogou a gratuidade da justiça, bem como condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega, em preliminar, que “
não possui recursos para arcar com o preparo recursal estimado em R$ 3.991,89 (três mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), montante que já supera 72,2% de seus rendimentos líquidos
”, pelo que faz jus à gratuidade da justiça.

No mérito, assevera que o apelado a demitiu indevidamente com base em sentença, proferida em autos outros, reformada por este e. Tribunal, logo, o ente público deve pagar as verbas remuneratórias devidas à servidora entre a data em que foi demitida (28.11.2020) até a sua efetiva reintegração (10.5.2023), com todas as vantagens e a contagem do período afastado como tempo de serviço prestado.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos para condenar o apelado a pagar os valores devidos entre a data em que foi demitida (28.11.2020) até a sua efetiva reintegração (10.5.2023).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 232254661, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 234866174, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – GRATUIDADE DA JUSTIÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O d. Juízo
a quo
revogou a gratuidade da justiça deferida em sede de agravo de instrumento, logo a questão relativa ao benefício da assistência judiciária deve ser analisada preliminarmente ao julgamento do recurso, a teor do que estabelece o art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil.

“
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas

até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
.
”
[sem destaque no original]

Em 7.11.2023, o e. Desembargador Márcio Vidal, no julgamento monocrático do agravo de instrumento n. 1025574-25.2023.8.11.0000 interposto contra decisão que havia indeferido a gratuidade da justiça, reformou a decisão impugnada naquele recurso para deferir a assistência judiciária em favor de Eliane Aparecida Santos Siqueira, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
No caso em exame, a presunção de veracidade, da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pela parte Agravante, pode ser confirmada pelo comprovante de rendimento e despesas mensais, trazidos aos autos (Id. 187992663).

Assim, diante do elevado custo de vida, na atualidade, e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, notória, tanto no Estado de Mato Grosso, quanto no país, não há como presumir ou cogitar que a parte Agravante, que apresenta, em média,
um rendimento mensal bruto de R$ 5.667,36 (cinco mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos)
, possa pagar custas processuais no valor de R$ 3.991,89 (três mil novecentos e noventa e um reais, oitenta e nove centavos), o que quase alcança a sua renda mensal.
” (Id. 232253681 – Pág. 7).
[sem destaque no original]

Ocorre que o fundamento adotado para se deferir a gratuidade da justiça em sede de agravo de instrumento foi justamente o utilizado pelo d. Juízo
a quo
para revogar o benefício, conforme registrado na sentença: “
revogo a gratuidade da justiça anteriormente concedida [...],
ante a comprovação de seus rendimentos auferidos
” (Id. 232254651 – Pág. 4).
[sem destaque no original].

No caso, não houve mudança substancial da capacidade financeira da apelante entre a data do deferimento da gratuidade da justiça (7.11.2023) até a sua revogação (16.7.2024), que pudesse justificar a revisão do benefício, uma vez que o valor líquido de sua remuneração atual corresponde a R$ 5.535,32 (cinco mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), conforme holerite do mês de junho de 2024 (Id. 232254654 – Pág. 2).

Assim, diante da situação fática demonstrada, não se evidencia a existência de capacidade financeira da apelante de proceder ao recolhimento do preparo recursal, no montante de R$ 3.991,89 (três mil novecentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos), sem que isso importe na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família.

Diante de tais premissas,
DEFIRO
a gratuidade da justiça em favor da apelante para o fim recursal.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIANE APARECIDA SANTOS SIQUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos da ação ordinária de cobrança n. 1004105-93.2023.8.11.0008 proposta contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, passo à análise dos autos da ação de improbidade administrativa n. 0000437-73.2019.8.11.0008, que ensejou a demissão prematura da apelante, para melhor compreensão da controvérsia.

i) O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs, em 28.1.2019, ação de improbidade de administrativa contra Eliane Aparecida Santos, servidora do Município de Barra do Bugres (MT), ocupante do cargo de Agente de Administração, fundamentada nas condutas previstas no art. 11,
caput
e I, da Lei n. 8.429/1992 (antes da entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021).

ii) Em 6.8.2020, o Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) condenou Eliane Aparecida Santos pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11,
caput
e I, da Lei n. 8.429/1992, em especial a violação aos princípios insculpidos no art. 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil, e impôs a ela a perda da função pública, dentre outras sanções do art. 12, II, da Lei n. 8.429/1992.

iii) Em 10.4.2023, a e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em julgamento monocrático, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por Eliane Aparecida Santos para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, ante a aplicação do Tema n. 1199/STF.

iv) Não houve interposição de recurso, logo a decisão transitou em julgado.

Dito isso, passo ao exame do mérito do recurso.

A controvérsia recursal se refere à existência ou inexistência de direito à percepção do salário no período em que a apelante foi demitida (28.11.2020) em razão do cumprimento imediato da sentença, que foi reformada por este e. Tribunal, até a data de sua reintegração ao cargo público (10.5.2023).

Não obstante a ausência de prova documental do período em que a apelante tenha sido demitida em razão da decretação da perda da função pública, não há controvérsia sobre essa questão, uma vez que o próprio apelado, na contestação, admite: “
não há que falar em ressarcir os salários do período de 28/11/2020 à 10/05/2023, pois o afastamento da autora estava amparado por decisão judicial proferida nos autos do Processo Judicial no 000437-73.2019.8.11.0008
” (trecho da contestação, Id. 232253693 – Pág. 3).

O art. 20,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, dispõe que:

“
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória
.”

Assim, vê-se que a demissão da apelante ocorreu de forma prematura, porquanto a perda da função pública decretada em ação de improbidade administrativa só se efetiva após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o que não ocorreu, já que a sentença foi reformada por este e. Tribunal.

Dessa forma, são devidas à apelante
as verbas remuneratórias entre a data em que foi demitida (28.11.2020) até a sua efetiva reintegração (10.5.2023), com todas as vantagens e a contagem do período afastado como tempo de serviço prestado, a serem apurados em liquidação de sentença.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
É entendimento desta Corte que ‘A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do
'status quo ante'
, vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da
'restitutio in integrum'
, (...).’ (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012)
.” (STJ, AgInt nos EmbExeMS 13520/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23.11.2022, DJe 28.11.2022).

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:
i
) condenar o MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES (MT) a pagar
as verbas remuneratórias devidas a
ELIANE APARECIDA SANTOS SIQUEIRA
entre a data em que foi demitida (28.11.2020) até a sua efetiva reintegração (10.5.2023), com todas as vantagens e a contagem do período afastado como tempo de serviço prestado, a serem apurados em liquidação de sentença; e

ii
) determinar a incidência do IPCA-E para correção monetária desde quando as parcelas eram devidas, bem como os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, contados da data da citação. A partir de 9.12.2021, a incidência da taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, por conseguinte, condeno o apelado a restituir eventuais custas e despesas processuais antecipadas pela apelante no curso do processo, bem como determino que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024